Tribunal: TJDFT
Processo: 0727309-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública. Trata-se de roubo a coletivo, majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, em que o paciente, em unidade de desígnios com um adolescente, subtraiu todo o valor contido no caixa, além dos pertencentes de três passageiros. Manifesta a periculosidade de quem, em concurso de pessoas, e com uso de arma de fogo, assalta em veículo destinado ao transporte coletivo de passageiros, fazendo várias vítimas, de quem subtraídos bens.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.